Tribunal: TJSP
Processo: 2111959-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Alegação de que não foram esgotados todos os meios suficientes para a citação pessoal do paciente – Comparecimento espontâneo do réu por intermédio de Defesa técnica constituída – Ciência inequívoca da ação penal pelo paciente – Ausência de prejuízo – Nulidade não demonstrada – Constrangimento ilegal inexistente
Inexiste nulidade a ser declarada pelo não esgotamento de

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Alegação de que não foram esgotados todos os meios suficientes para a citação pessoal do paciente – Comparecimento espontâneo do réu por intermédio de Defesa técnica constituída – Ciência inequívoca da ação penal pelo paciente – Ausência de prejuízo – Nulidade não demonstrada – Constrangimento ilegal inexistente
Inexiste nulidade a ser declarada pelo não esgotamento de todos os meios suficientes para a citação pessoal do paciente se ele comparece espontaneamente aos autos por intermédio de Defesa constituída, constatando-se, assim, que ele próprio tomou ciência inequívoca da existência da ação penal contra si e de que estaria se ocultando para não ser citado. Não tendo havido prejuízo à Defesa, inexiste constrangimento ilegal.

Habeas Corpus – Nulidades – Nulidade relativa – Ausência de demonstração de prejuízo – Inocorrência
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.